Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), assinado pelo deputado Distrital CHICO VIGILANTE, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos atos antidemocráticos, por meio do qual apresenta os seguintes requerimentos:



    (i) a apresentação de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO – Coronel da Polícia Militar –, para depor à CPI no dia 16/03/2023, às 9h30, na condição de testemunha;



    (ii) a alteração da data do depoimento de ANDERSON GUSTAVO TORRES para 23/03/2023, às 10h, na condição de testemunha, com o deferimento, se assim entender Vossa Excelência, das medidas sugeridas pela Casa, em especial a aceitação da colaboração do Parlamento quanto ao fornecimento de viatura descaracterizada para a escolta policial;



    (iii) autorização para que a Comissão Parlamentar de Inquérito visite os presos relacionados aos fatos ocorridos no dia 08/01/2023 no Distrito Federal, conforme ofício anexo;



    (iv) "disponibilização, pelo Supremo Tribunal Federal, a esta Comissão, [de] todos os documentos produzidos por esse órgão (Inquéritos, oitivas, laudos, relatórios, entre outros), inclusive os sigilosos, e imagens de circuitos internos e externos de vídeo monitoramento, decorrentes das investigações dos atos antidemocráticos observados em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023", em colaboração solicitada conforme ofício anexo.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que ANDERSON TORRES e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO são diretamente investigados nesta SUPREMA CORTE pelos fatos que são objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na Comissão Parlamentar de Inquérito, encontrando-se ambos presos preventivamente, nestes autos, e na Pet 10.921/DF, sendo completamente descabido o requerimento da CPI para ouvi-los na condição de testemunha, como o próprio requerimento aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal em relação a JORGE EDUARDO NAIME, demonstra (eDoc. 58, fl. 7):



    “De acordo com o Requerimento nº 1/2023, publicado no DCL em 19/01/23, esta Comissão tem a atribuição de investigar os "atos preparatórios e executórios contra as instituições democráticas ocorridos atos ocorridos em 12 de dezembro de 2022 e 08 de janeiro de 2023", sendo estes os fatos certos que lhes compete investigar.



    A requisição da oitiva do Coronel da PM-DF Jorge Eduardo Naime é necessária, por se tratar do oficial no Comandante de Operações da PM-DF nos dias em que ocorreram os fatos objeto de investigação. Sua conduta tem sido objeto de investigação nos inquéritos movidos pela Polícia Federal por determinação do Supremo Tribunal Federal, em que foi determinada sua prisão para apuração penal.



    A fim de se esclarecerem os pontos elencados, e demais relacionados à escalada golpista que se avolumou entre os dias 12 de dezembro de 2022 e 08 de janeiro de 2023, e que são objeto de investigação dessa CPI, requer-se a convocação do i. Coronel para prestar depoimento”.



    Destaque-se, ainda, que as circunstâncias das oitivas de ANDERSON TORRES e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO pela Comissão de Parlamentar de Inquérito não se confundem com aquelas em que autorizada a oitiva de ANDERSON TORRES no âmbito do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600814-85.2022.6.00.0000), na condição de testemunha, pois o mesmo não é parte na referida ação perante o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.



    Desse modo, ANDERSON TORRES e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO somente podem ser ouvidos pela CPI na condição de investigados, observadas as suas garantias legais.



    Nesse sentido e conforme já anotei em decisão anterior, o devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito de proteção ao direito de liberdade, quando no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa – tanto técnica, quanto da autodefesa, consubstanciada, principalmente, no momento do interrogatório.



    O entendimento sobre a amplitude, a forma e o momento do interrogatório como meio de defesa são essenciais .



    A amplitude do interrogatório como meio de defesa, indica T.R.S. ALLAN, engloba não só o “direito ao silêncio”, mas também o “direito de falar no momento adequado”, sob a ótica da impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal. 



    A participação do investigado na investigação ou do réu em seu processo não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados. Mais do que isso, o direito do acusado em manifestar-se livremente e em ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece.



    A previsão de interrogatório do acusado em procedimentos sancionatórios, com a consagração do “direito ao silêncio” e do privilégio contra a autoincriminação (privilege against self-incrimination), tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário de suas manifestações e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 ss).



    A ideia de “diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado” pressupõe respeito à legislação e à Justiça.



    O investigado está normalmente sujeito ao alcance dos poderes compulsórios do Estado necessários para assegurar a confiabilidade da evidência, podendo, se preciso, submeter-se à busca de sua pessoa ou propriedade, dar suas impressões digitais quando autorizado em lei e ser intimado e conduzido para interrogatório. Cabe-lhe, entretanto, escolher até onde vai auxiliar a acusação, oferecendo explicações ou admissões à luz das evidências contra ele, bem como consentir em ser interrogado, respondendo, ou permanecer em silêncio, pois, como observado por KENT GREENAWALT, professor de Colúmbia, “não é constitucionalmente razoável e exigível que alguém traia a si mesmo” – nemo debet prodere se ipsum”. (Silence as a Moral and Constitucional Right, 1981 – 23 William & Mary LR 15, pp. 35-41).



    Nesse exato sentido, o Juiz LORD KENNEDY DIPLOCK, da mais alta Corte Inglesa de Justiça, na Câmara dos Lordes, em 1980, no caso R. v. SANG, realçou que o “direito ao silêncio” configura legítima proteção ao investigado contra “uma confissão impropriamente obtida por outros meios que destroem sua natureza voluntária (McDermott v. R. (1948) 76 CLR 501, p.512)”.



    O diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório; garantindo, ainda, a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas, além de, no Brasil, vedar a possibilidade de condução coercitiva, no caso de recusa injustificada de comparecimento por parte do investigado; em que pese meu posicionamento em contrário, manifestado no julgamento da ADPF 395.



    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao investigado exercer livre e discricionariamente seu direito ao silêncio, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas. São suas opções e de sua defesa técnica. 



    Dessa maneira, será o investigado quem escolherá o “direito de falar no momento adequado” ou o “direito ao silêncio parcial ou total”; mas não é o investigado que decidirá como será tomado seu depoimento, ou ainda, prévia e genericamente pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal ou a instrução processual penal.



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, permitindo-lhes, inclusive, previamente afastar a possibilidade de realização de atos procedimentais licitamente fixados pela legislação, em respeito ao devido processo legal.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Em momento algum, a imprescindibilidade do absoluto respeito ao direito ao silêncio e ao privilégio da não autoincriminação constitui obstáculo intransponível à obrigatoriedade de participação dos investigados nos legítimos atos de persecução penal estatal ou mesmo uma autorização para que possam ditar a realização de atos procedimentais em desconformidade com expressa previsão legal. 



    A Constituição Federal consagra o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, mas não o “direito de estabelecer a forma do ato procedimental” ou “direito de recusa prévia e genérica à observância de determinações legais” ao investigado ou réu, ou seja, não lhes é permitido recusar prévia e genericamente a participar de atos procedimentais ou processuais futuros, que poderão ser estabelecidos legalmente dentro do devido processo legal.



    A manutenção da constitucionalidade desse diálogo equitativo entre Estado-investigador e investigado na investigação criminal exige, portanto, a estrita obediência da expressa previsão legal; que não possibilita aos investigados a escolha prévia e abstrata sobre a forma ou a realização de atos investigatórios; sob pena de total desvirtuamento das normas processuais penais.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, AUTORIZO A LIBERAÇÃO DE JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, para realização de seu depoimento no dia 16/3/2023 às 9h30min, em sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal, garantindo-se, plenamente, seu DIREITO AO SILÊNCIO, nos termos consagrados constitucionalmente.



    Observo, entretanto, que a condução de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, que encontra-se preso preventivamente, deverá ser feita mediante escolta policial e somente ocorrerá se houver sua prévia concordância, uma vez que essa CORTE SUPREMA declarou a inconstitucionalidade de conduções coercitivas de investigados ou réus para interrogatórios/depoimentos (ADPF 444, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    INDEFIRO, no presente momento, o requerimento de compartilhamento de inquéritos, oitivas, laudos, relatórios produzidos no âmbito desta SUPREMA CORTE, em razão de se relacionar com investigações sigilosas e ainda em andamento.



    No que diz respeito ao pedido de visitação aos presos envolvidos nos atos do dia 8/1/2023 no Distrito Federal, o Presidente da CPI dos atos antidemocráticos, Deputado Estadual CHICO VIGILANTE, deverá esclarecer quem seriam os parlamentares visitantes, bem como o objetivo da visita.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente